Tribunal: TJSP
Processo: 2067061-33.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença. O título executivo judicial somente fixou o porcentual dos honorários advocatícios de sucumbência e estabeleceu que devem incidir sobre o valor atualizado do débito, mas não especificou quais critérios de correção monetária e juros moratórios deveriam ser aplicados. Assim, a pretensão da agravada de

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença. O título executivo judicial somente fixou o porcentual dos honorários advocatícios de sucumbência e estabeleceu que devem incidir sobre o valor atualizado do débito, mas não especificou quais critérios de correção monetária e juros moratórios deveriam ser aplicados. Assim, a pretensão da agravada de discutir essa questão não implica violação à coisa julgada. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, norma cogente, a atualização deve ser dar mediante aplicação de correção monetária pela variação do IPCA-IBGE (amplo) e juros de mora calculados pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, em consonância com a atual redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. Em relação ao período anterior à vigência do referido diploma, por seu turno, deve haver aplicação exclusiva da taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.795.982/SP. Precedentes desta Col. Câmara e E. Corte. Por se tratar de matéria de ordem pública, não há cogitar de reformatio in pejus.

Recurso provido.